Tribunal: TJSP
Processo: 1003697-69.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Honorários Periciais
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Ação autônoma de arbitramento de honorários advocatícios (art. 85, §18, CPC). Requerente que, embora excluído do polo passivo de outra ação movida pela requerida, não teve fixação da verba honorária em seu favor. Sentença que extinguiu o processo sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso, para afastar a extinção, e prosseguindo no

Ementa:
Ação autônoma de arbitramento de honorários advocatícios (art. 85, §18, CPC). Requerente que, embora excluído do polo passivo de outra ação movida pela requerida, não teve fixação da verba honorária em seu favor. Sentença que extinguiu o processo sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso, para afastar a extinção, e prosseguindo no exame da lide, julgar a ação parcialmente procedente. Interposição de Recurso Especial pelo autor. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Adequação do julgado, ao decidido pelo STJ no Tema 1.076, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos (REsp no 1.850.512-SP). Juízo de retratação exercido para aplicar aos honorários advocatícios o percentual mínimo previsto nos incisos do § 3o do artigo 85 do CPC, com o escalonamento determinado no § 5o do mesmo dispositivo.